Tribunal: STF
Processo: ARE 1501452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU R. M. D. S. CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA . NÃO CABIMENTO. APELANTE QUE FOI O RESPONSÁVEL POR COLETAR OS OBJETOS SUBTRAÍDOS ENQUANTO OS ADOLESCENTES ENVOLVIDOS PERMANECERAM ESPERANDO A AÇÃO DO COMPARSA PARA CARREGAR A RES FURTIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA, DE FORMA INCONTESTÁVEL, O CENÁRIO CRIMINOSO PERPETRADO PELO ACUSADO. RELATO DOS REPRESENTANTES DO SUPERMERCADO VÍTIMA NO SENTIDO DE QUE PERCEBERAM FURTOS QUE ACONTECERAM NO ESTABELECIMENTO NOS ÚLTIMOS DIAS E QUE SEMPRE ERAM PRATICADOS PELOS TRÊS RAPAZES. REPRESENTANTES DO SUPERMERCADO QUE VISUALIZARAM A TENTATIVA DE FURTO E ABORDARAM O APELANTE E OS MENORES ENVOLVIDOS ATÉ A POLÍCIA SE DESLOCAR. TESE DA DEFESA DE QUE O ACUSADO ENCHEU UMA CESTINHA NO SUPERMERCADO, A PEDIDO DOS ADOLESCENTES, E POSTERIOMENTE ENTREGOU O OBJETO A ELES, SEM TER CONHECIMENTO DA INTENÇÃO DOS MENORES DE FURTAR O ESTABELECIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. VERSÃO ACUSATÓRIA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (ART. 386, III, DO CPP) . AVENTADO QUE A RES FURTIVA POSSUI VALOR REDUZIDO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE NÃO PREENCHIDOS. VALOR DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS QUE ULTRAPASSAM E MUITO OS 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA . REQUERIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO ENVOLVIMENTO DE DOIS ADOLESCENTES NO CRIME DE FURTO TENTADO. ADOLESCENTES QUE FORAM ABORDADOS PELOS REPRESENTANTES DO SUPERMERCADO, AINDA NA POSSE DA RES FURTIVA. RÉU QUE AGIU EM CONLUIO COM OS MENORES. INEGÁVEL PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES NA PRÁTICA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 E RESOLUÇÃO CM. N. 5/2023. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente